Tribunal: TJDFT
Processo: 0725830-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725830-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, PAULA LAISE COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cancelamento – Perigo de Dano Reverso – Prazo para Cumprimento – Exíguo – Multa – Ausência de Urgência – Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em parte, os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se da leitura dos autos, ter o plano de saúde contratado pela agravada sido cancelado em razão de inadimplemento. A Decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela pleiteada para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais, a parte sustenta a ausência de ilegalidade, a comprovação dos atrasos no pagamento das parcelas mensais, a notificação da parte, além do prazo exíguo para cumprimento da obrigação e o excesso no valor da multa. Quanto à tutela deferida, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, apesar das alegações de ausência de irregularidade na conduta da agravante para cancelamento do plano de saúde da parte agravante, é certo que a questão posta demanda Contraditório e dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Demais, o perigo do dano reverso, decorrente da suspensão da Decisão recorrida, é maior do que aquele presente na sua manutenção, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação do Agravo de Instrumento perante esta Relatoria. Dessa forma, não vislumbro razões para modificar a Decisão recorrida neste particular. Em relação ao prazo para cumprimento da obrigação imposta, verifico pela leitura da Decisão recorrida, ter sido este fixado em 48 (quarenta e oito) horas, prazo exíguo, podendo não ser suficiente para realização dos procedimentos necessários para cumprimento da obrigação imposta. Assim, por considerar proporcional ao cumprimento da obrigação, bem como em atenção à urgência da situação posta nos autos, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação, a ser contado a partir da intimação originária realizada nos autos principais. Por fim, em relação ao valor da multa por descumprimento, tendo em vista a inexistência de notícia quanto ao descumprimento da Decisão recorrida, além de as astreintes somente poderem ser executadas ao final do feito, não verifico o risco de dano grave para concessão da medida de urgência pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de estabelecer o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da antecipação de tutela deferida pelo Juízo de origem, a contar da intimação originária da parte agravante nos autos principais. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator